Tribunal: TJES
Processo: 5003098-12.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003098-12.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERCIO BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: OTICAS ABREU LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003098-12.2019.8.08.0011

RECORRENTE: TÉRCIO BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDA: ÓTICAS ABREU LTDA - ME

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Conheço do Recurso Inominado (id 535429) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas ao id 535434.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória ajuizada pelo recorrente em face da recorrida. Narra o autor/recorrente, que adquiriu um óculos, conforme prescrito por receita médica, junto à recorrida e que, no momento da compra. a atendente da recorrida, lhe ofereceu uma lente mais cara e lhe disse que a mesma vinha com garantia e que cobria qualquer defeito ou prescrição médica.

Narra que a recorrida não entregou o óculos data prevista e que, quando chegou a lente entregue era diferente da adquirida, de maneira que o consumidor precisou utilizar a lente errada enquanto a lente originalmente escolhida não havia chegado.

Com a chegada da lente correta, o autor, ao utilizá-la, não se sentiu bem, havendo realizado nova consulta para acertar as lentes do óculos. Ao procurar a ótica recorrida para realizar os acertos outrora prometidos, o consumidor foi informado de que suas lentes seriam enviadas para análise no laboratório e que tal análise demoraria de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, para ser dado um parecer. Só depois de passado esse tempo, e com a aprovação, suas novas lentes poderiam ser feitas, no novo grau.

Em virtude de sua profissão, (enfermeiro) o recorrente, que não poderia ficar tanto tempo sem seus óculos, recorreu ao Judiciário.

Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (id 535427) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, havendo assim entendido:

“A aquisição do produto e a solicitação de troca restaram incontroversos, mormente em vista do reconhecimento pela ré de tais fatos. Contudo, resta evidenciado que o autor somente entregou o óculos para reparo após a audiência de conciliação, de modo que, antes da entrega, devo reconhecer que era impossível à ré cumprir seu ônus imposto pelo art. 18 do CDC, qual seja, reparar ou trocar o produto em prazo de trinta dias, como aliás fora deferido em sede de antecipação de tutela. Ora, se o autor não oportunizou à ré que esta cumprisse com sua obrigação de reparo/troca do produto, é de se concluir que aquele contribuiu para o imbróglio instaurado, na medida em que optou por continuar utilizando os óculos que, como narrou, não era o adequado para si. Assim, embora entenda que a utilização de óculos fora do recomendado possa ter causado transtornos ao autor, devo reconhecer que tal se deu em virtude de sua opção em continuar utilizando o produto, na contramão do que deveria ter feito, que seria a entrega do produto para análise e troca, como recomendado. Desta feita, no que toca ao pedido de condenação por danos morais, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para caracterizar violação ao direito de personalidade do autor, tratando-se de transtorno que fora agravado pelo próprio autor e, na ausência de situação excepcional, configura mero descumprimento contratual e, portanto, incapaz de gerar dano extrapatrimonial.”

Em que pese o brilhantismo costumeiro do Douto Magistrado de piso, entendo que a sentença ora proferida merece ser reformada. Isso porque o prazo estabelecido pela recorrida apenas para a avaliação do óculos - isto é, havendo ainda a possibilidade de o serviço não ser realizado - não é razoável. Entregar o óculos nas condições determinadas pela empresa ré significaria, para o autor, permanecer de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias sem suas lentes, produto notavelmente essencial para o exercício de sua profissão.

Dessa forma, nota-se o descaso da empresa ré para com o consumidor, haja vista que, no momento de adquirir o produto mais caro, apostando na confiabilidade e na segurança dos serviços, o consumidor pagou o preço. No entanto, a conduta da empresa ré não demonstrou comprometimento com o consumidor, sendo patente a negligência da empresa para com o consumidor, que pagou mais caro por um serviço que não foi bem prestado. Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor ante a falha na prestação de seus serviços (art. 14, CDC), surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que a quantia deve ser fixada em um valor adequado, que compense satisfatoriamente o recorrente, ao tempo em que evite a reiteração do referido evento danoso por parte da recorrida.

Por esta razão, fixo o quantum indenizatório a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendendo ser este adequado à reparação imaterial dos transtornos causados ao consumidor, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade atinentes ao caso em concreto.

Sob essas motivações, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, a meu ver, atende satisfatoriamente às características do caso em concreto. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.